Tribunal: TJDFT
Processo: 0727531-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DE EVENTUAL JULGAMENTO ULTRA PETITA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade de reconhecimento da alegada ocorrência de julgamento ultra petita, suscitada pelos agravantes na fase de cumprimento de sentença.
2. Como corretamente exposto pelo Juízo singular na decisão agravada, o interesse jurídico ora exercido pelos devedores, ora agravantes, não foi deduzido oportunamente, razão pela qual a discussão está acobertada pelos efeitos preclusivos da coisa julgada material.
3. A situação jurídica provocada pelo trânsito em julgado da sentença torna irrelevante o tema ora suscitado pelos agravantes, notadamente por não se tratar de tema que autorize, de modo excepcional, a relativização da coisa julgada, como ocorre com a querela nullitatis insanabilis ou com a chamada coisa julgada inconstitucional.
4. Convém acrescentar que os agravantes também deixaram transcorrer in albis o prazo decadencial de 2 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória (art. 975 do CPC), tendo optado por suscitar, somente no presente momento, de modo extemporâneo e por via processualmente inadequada, a suposta nulidade processual.
5. Note-se, ademais, que a regra prevista no art. 507 do CPC enuncia que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.